Tribunal: TJSP
Processo: 1012046-78.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença terminativa por ausência de título executivo judicial – Recurso do exequente - Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC – Deserção caracterizada.

Não conheceram da apelação.